Tribunal: TJBA
Processo: 8003632-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003632-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: EDMACIO DIAMANTINO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Deste modo, há que se negar provimento ao presente agravo de instrumento e manter a decisão concessiva de tutela de urgência, pois presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, bem como o perigo de dano de difícil reparação, em função da necessidade de preservação de sua subsistência pessoal e observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003632-72.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e Agravado EDMACIO DIAMANTINO RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao presente agravo de instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3